Tribunal: CARF
Processo: 11128.721765/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721765/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.534 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/07/2011
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO
DA
QUESTÃO
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA PARA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Comprovado em diligência não existir concomitância de processos judicial e
administrativo, uma vez que os efeitos da decisão judicial apontada não foram
estendidos à recorrente, cumpre afastar a concomitância e devolver os autos
para primeira instância analisar a questão da denúncia espontânea, sob pena de
supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a concomitância e determinar a análise pela DRJ das
questões postas na impugnação, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
entendeu por bem:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à alegação de denúncia
espontânea, por se tratar de matéria submetida ao crivo do Judiciário,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721765/2012-17
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721765/2012-17

DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em relação a esse aspecto, devido à
renúncia a discuti-lo na via administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos diferentes do
aduzido judicialmente, para REJEITAR as arguições de ilegitimidade passiva,
cerceamento do direito de defesa e ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.
Em sua razões recursais a Recorrente pleiteia a nulidade da decisão de primeira
instância por inexistir a concomitância apontada na decisão combatida, posto que (i) não é parte
da ação judicial; (ii) é apenas filiada do Centro Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT
(CENTRONAVE), contudo, não autorizou sua representação processual; (iii) a penalidade
discutida na autuação esta fora do escopo do ação ordinária coletiva ajuizada pelo
CENTRONAVE.
Além disso, alegou impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
cerceamento de defesa; violação aos princípios da legalidade e hierarquias da normas por
inobservância aos preceitos da Solução de Consulta COSIT no 02/2016; descabimento da multa
pelo instituto da denúncia espontânea; e ofensa os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Visando dirigir as questões quanto a participação ou não da Recorrente na ação
judicial que acarretou na incidência do instituto da concomitância, o processo foi convertido em
diligência para: a) a Autoridade Fiscal Aduaneira oficiar a CENTRONAVE para que a mesma
informasse se a recorrente expressamente lhe autorizou a representa-la judicialmente junto ao
processos noticiado pela PGFN à COANA, e em caso positivo, juntar ao processo documento
que comprove a autorização; e b) para a Recorrente juntar ao processo as cópias do processo
judicial noticiado pela PGFN, notadamente peça inaugural da demanda, atos constitutivos da
CENTRONAVE, lista de seus associados, outros documentos que comprovem a expressa
autorização dos associados para a representação judicial, e particularmente, se houver, cópia de
correspondência desautorizando a CENTRONAVE a representa-la.
Prestadas as informações solicitadas e juntado os documentos aos autos, o
processo retornou para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida aplicou a concomitância em
relação a matéria concernente a denúncia espontânea, por entender que a Recorrente teria levado
tal questão ao judiciário. Sobre isso, a Recorrente alegou que (i) não é parte da ação judicial; (ii)
é apenas filiada do Centro Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT (CENTRONAVE),
contudo, não autorizou sua representação processual; (iii) a penalidade discutida na autuação esta
fora do escopo do ação ordinária coletiva ajuizada pelo CENTRONAVE e, ao pleiteou seja
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721765/2012-17

anulada a decisão de piso para que a parte não conhecida seja analisada e julgada em seu mérito
pela instância administrativa.
Com razão à Recorrente. Isso porque, embora incontroverso sua situação de
associada da CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de autorização expressa
conferindo legitimidade processual da Associação para defender seus interesses em ações
coletivas.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos ata de
assembleia registrada no dia 07.08.2013, onde consta a relação de empresas que autorizou
ajuizando da ação supra citada, onde resta demonstrado que não houve a anuência da Recorrente,
petição inicial ajuizada pela CENTRONAVE, lista de associados que participaram da assembleia
para autorizar o ajuizamento da ação e, petição da CENTRONAVE informando que a Recorrente
não anuiu ao ajuizamento da ação, restando, assim, evidente o argumento da Recorrente em
relação a inexistência de concomitância decretada na decisão de piso.
Não obstante os documentos anteriormente citadas, demonstrem que a Recorrente
não é parte da ação judicial, a necessidade de autorização expressa dos associados é requisito
Constitucional, conforme inciso XXI do artigo 5o, verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: (...)
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; (grifei)
Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no
sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações civis só teriam
efeito para os associados que assim conferido a autorização expressa para a Associação litigar
em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a
petição inicial para comprovar a legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização estatutária
genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na
defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração expressa exigida no
inciso XXI do art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato individual
do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os associados que apresentaram, na
data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à
associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva.
Neste sentido, o Colegiado reputou não ser possível, na fase de execução do título
judicial, alterá-lo para que fossem incluídas pessoas não apontadas como beneficiárias na inicial
da ação de conhecimento e que não autorizaram a atuação da associação, como exigido no
preceito constitucional, autorização que não pode ser suprida por simples previsão estatutária de
autorização geral para a associação.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da
Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão
genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721765/2012-17

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas
subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida
pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa
dos associados e a lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram
autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de
representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos
termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada
a execução aos associados apontados na inicial.
Essa questão já foi alvo de análise desta Turma, em composição diversa, onde
restou decidido por anular a decisão recorrida, em virtude da ausência de participação do
contribuinte na ação judicial, a saber (acórdão 3302-006.925):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/02/2012, 08/06/2012
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA PARA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Comprovado em diligência não existir concomitância de processos
judicial e administrativo, uma vez que os efeitos da decisão judicial
apontada não foram estendidos à recorrente, cumpre afastar a
concomitância e devolver os autos para primeira instância analisar a
questão da denúncia espontânea, sob pena de supressão de instância.
Com isso, inexistindo evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a
Associação a litigar em seu nome, a decisão que não conheceu parte das alegações apresentadas
pela Recorrente deve ser reformada.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento para anular
a decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento enfrentando o mérito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721765/2012-17

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital